Tribunal: TJMT
Processo: 1009143-65.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009143-65.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SILVA ALVES - CPF: 145.695.018-50 (RECORRIDO), EDSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 188.049.699-20 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009143-65.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1009143-65.2023.8.11.0015

Recorrente:
Concessionária de Rota Oeste S.A.

Recorrido:
José Carlos Silva Alves

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM DANO MORAL - ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA DE RODAGEM – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA – DANO MATERIAL E DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, concessionárias de rodovias respondem pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009143-65.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1009143-65.2023.8.11.0015

Recorrente:
Concessionária de Rota Oeste S.A.

Recorrido:
José Carlos Silva Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Concessionária de Rota Oeste S.A.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais Emergentes.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id. 210755779)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 2.478,52 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 210755786): defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 211226221)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009143-65.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1009143-65.2023.8.11.0015

Recorrente:
Concessionária de Rota Oeste S.A.

Recorrido:
José Carlos Silva Alves

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

A prestação de serviço pela recorrente foi deficiente, pois restou evidenciado nos autos que o autor teve seu veículo danificado por animal solto na pista, momento em que trafegada na rodovia cuja manutenção é de responsabilidade da recorrente, razão pela qual deve responder objetivamente pelos danos causados face à sua condição de prestador de serviços.

Rodovia cuja exploração econômica se dá por concessionária, a ela incumbe o dever de indenizar os danos ocasionados nos veículos de seus usuários, mesmo decorrentes da colisão com animais que circulam livremente sobre a pista de rolamento.

Identificado o dano e a causa, o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço impõe a reparação.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Assim, caracterizado o evento danoso narrado nos autos, a negligência da concessionária resta evidenciada de forma pacífica, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos/animais na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. ANIMAL NA PISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RISCO DA ATIVIDADE. . RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA CONCESSIONARIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária ré responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão. 2.
Acidente que ocorreu na via em que há exploração econômica da concessionária, devendo esta indenizar os danos ocasionados no veículo de propriedade da parte autora, decorrentes da colisão com animais que circulam livremente sobre a pista
. 3.Danos morais excepcionalmente configurados. 4.Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da Concessionária não provido. (N.U 1021013-51.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. RODOVIA PEDAGIADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA (ESPÁTULA DE METAL). DANOS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A concessionária que detém a concessão sobre a rodovia compete vigiar a estrada, zelar pelo bom uso e das adequadas condições de trafegabilidade (art. 37, § 6o, CF c.c. art. 22, CDC). 2. Hipótese em que estabelecida a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, vez que o conjunto fático-probatório ilustra o nexo causal entre o fato descrito na inicial e o dano ao bem.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1006222-77.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024